Tribunal: STF
Processo: ARE 1422363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE MERCADORIAS ENTREGUES A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA PLEITEADA NA INICIAL, INDEPENDENTEMENTE DA CONDICIONANTE PREVISTA NO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RICMS/SC. EXCLUSÃO DE MERCADORIAS ENTREGUES A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO, TESE JÁ ASSENTADA NO TEMA 144/STJ. TODAVIA, NECESSIDADE DE QUE A BONIFICAÇÃO ESTEJA COMPROVADAMENTE VINCULADA À OPERAÇÃO DE VENDA, SOB PENA DE SER CONSIDERADA DOAÇÃO. REGRA NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR A FISCALIZAÇÃO E A APURAÇÃO DA HIGIDEZ DA EXCLUSÃO DE TAIS VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR TRIBUTÁRIO. FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO FISCO, QUE EM MOMENTO ALGUM QUESTIONA O FATO DE QUE AS MERCADORIAS ENTREGUES A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS, DESDE QUE ATENDIDA A CONDICIONANTE DO ART. 23 DO RICMS/SC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO.



    Não se controverte sobre a exclusão de mercadorias entregues a título de bonificação da base de cálculo do ICMS, tese já definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.156/SP, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, leading case do TEMA 144/STJ.



    No Estado de Santa Catarina, a matéria vem disciplinada pelo art. 23, parágrafo único, do RICMS/SC, que exige, para a não incidência do imposto, que a mercadoria entregue a título de bonificação seja da mesma espécie e esteja consignada no mesmo documento fiscal.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a exigência explicitada no dispositivo é razoável e tem por objetivo permitir que o Fisco distinga operações bonificadas de meras doações travestidas de bonificações.



    Diante desse contexto, "(...) há necessidade de que as mercadorias bonificadas devam constar das notas fiscais de compra e venda de produtos próprios, sob pena de serem consideradas doações, afastando a não incidência do ICMS" (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0315996-68.2018.8.24.0008, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 30-06-2020).



    No julgamento do REsp 1.111.164/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, leading case do TEMA 118/STJ, o STJ consolidou o entendimento de que, nos casos em que o mandado de segurança é impetrado com o objetivo de obter a declaração do direito à compensação tributária, conforme entendimento consolidado no enunciado 213 da Súmula de jurisprudência do STJ (" O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"), deve o impetrante comprovar sua condição de credor tributário para o fim de demonstrar o interesse de agir.



    SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. ORDEM DENEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS PELA IMPETRANTE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, alínea, “a”; 150, I; 155, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente